Tribunal: STF
Processo: AI 724344
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 
   ESTADUAIS 10.460/88, 10.872/89 E 11.865/92. SÚMULA STF 280.

1. 
   	O Tribunal a quo, interpretando legislação estadual que trata da 
   matéria, entendeu que a Gratificação de Representação Especial 
   deveria ser estendida aos servidores inativos.
2. 	Para se 
   concluir, como pretende a parte agravante, pelo caráter 
   específico da gratificação em análise, necessário seria o reexame 
   de legislação local, o que é defeso nesta via extraordinária 
   (Súmula STF 280). Precedentes.
3. 	Agravo regimental 
   improvido.